Tribunal: TJSP
Processo: 1009057-94.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão da autora de que a ré cumpra integralmente o objeto da Ata de Registro de Preço no 517/2021, referente ao processo de Pregão Eletrônico no 169/2021, sob pena de sofrer multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento e, em caráter definitivo, a procedência do pedido, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela –

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pretensão da autora de que a ré cumpra integralmente o objeto da Ata de Registro de Preço no 517/2021, referente ao processo de Pregão Eletrônico no 169/2021, sob pena de sofrer multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento e, em caráter definitivo, a procedência do pedido, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela – Sentença de procedência mantida – Insurgência que se limita à verba honorária arbitrada – Acórdão emitido no AI 2142115-44.2022.8.26.0000 que restringiu seu provimento apenas ao cumprimento da tutela de urgência concedida, limitando a obrigação da entrega aos itens descritos na Autorização de Fornecimento de n. 596/2022, sem que fosse feita menção ao descumprimento contratual da ARP 517/2021, referente ao Pregão 169/2021, que tem o valor de R$ 206.714,40 - Ainda que o valor consumido pela Administração Pública tenha sido inferior ao contratado, é certo que não há pendência de pagamento por parte da Municipalidade – Hipótese em que não se mostra possível o arbitramento por equidade – Tema 1.076 STJ - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Verba honorária devida pela ré deve ser fixada em percentual que observe a faixa inicial do art. 85, § 3o, acrescida de 1%, totalizando, portanto, 11% sobre o valor dado à causa e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, com fulcro no disposto no art. 85, § 4o, inciso III, do Novo CPC, tal como prevê o § 5o, do mesmo diploma legal.

Recurso desprovido.